Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL PROBABILIDADE DE SUCESSO NA DEMANDA. SERVIÇO PRESTADO. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: " A controvérsia cinge-se em analisar a alegada desídia do réu, na condição de contratado pela autora em demanda trabalhista e, em caso positivo, se tais fatos têm o condão de causar abalo de ordem material passível de compensação".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de restituição de valores cumulada com reparação de danos patrimoniais proposta em face de advogado pautada na teoria da perda de uma chance. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Sustenta que a atuação desidiosa do causídico lhe gerou prejuízos em demanda trabalhista.
2. O contrato já foi rescindido, restando prejudicada a análise do pedido de rescisão contratual. 2.1. As partes entabularam contrato oral de prestação de serviços advocatícios e, conforme a própria autora narra na peça inaugural, o mesmo foi rompido e o réu desconstituído.
3. No contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional liberal é de meio e não de resultado. O advogado obriga-se a conduzir a causa com toda a diligência e esforços necessários para patrocinar em Juízo a pretensão de seu cliente, não se obrigando, contudo, a resultado certo.
4. A denominada teoria da perda de uma chance empresta suporte jurídico para indenizações derivadas da frustração de demandas judiciais ante o desleixo profissional de advogados, contanto que esteja presente a real probabilidade de sucesso. 4.1. A aplicação da referida teoria supõe a caracterização de ilícito que impede a utilização de uma chance para exercício de um direito pelo prejudicado. 4.2. Para a aplicação da teoria há que se demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do advogado e o dano suportado pelo cliente, bem como a real probabilidade de sucesso na demanda.
5. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a produção de prova oral daria outro rumo à reclamação. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não implica que o advogado agiu desidiosamente, ou que, agindo de outra maneira seria apto a alterar o julgamento da demanda. 5.1. Insta salientar que a parte autora também não compareceu à audiência, apesar de ser pessoalmente cientificada de sua data quando da audiência de conciliação, não podendo imputar-se a negligência apenas ao advogado.
6. A requerida não comprovou que o causídico dispunha de documentos que, juntados à reclamação trabalhista, seriam capazes de alterar o resultado da demanda. 6.1. No que tange à falta de impugnação dos cálculos em sede de cumprimento de sentença não há comprovação dos prejuízos causados, posto que instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa que gerou nova oportunidade de impugnação.
7. Não resta comprovado que o causídico tenha agido com negligência capaz de impossibilitar a defesa da representada. 7.1. O advogado apresentou contestação, recurso ordinário, embargos de declaração, sendo parte de sua argumentação acolhida pelo órgão julgador.
8. A insatisfação da parte com o trabalho prestado pode resultar na desconstituição do advogado e contratação de outro profissional que melhor lhe apareça, mas não no ressarcimento dos possíveis resultados que a parte acha que merece ou na restituição dos honorários pagos, eis que o serviço foi prestado.
9. Apelo improvido.